Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008040-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Legitimidade para a Causa, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ANTONIO MARIANO DE AGUIAR - CPF: 408.025.409-10 (EMBARGADO), 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/ (EMBARGANTE), CILESIO LAMERA - CPF: 308.454.830-72 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHARIANNE CRISTINA GERHARDT - CPF: 004.568.631-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA SALETE LAMERA - CPF: 411.245.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARIANO DE AGUIAR - CPF: 408.025.409-10 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), CILESIO LAMERA - CPF: 308.454.830-72 (EMBARGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CILESIO LAMERA, contra o acórdão de ID 27204990, proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1008040-10.2019, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TR NSITO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO PARA O INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE OUTROS BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA PREJUDICADA – PRINCIPAL ELEMENTO DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO (ART. 5o, LV, DA CF/88) – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
”

Em razões, de ID 28684988, o embargante defende a necessidade de extinção do feito por ausência de requisito essencial para a sua interposição e prosseguimento, pois ausente a certidão de intimação da decisão recorrida e o protocolo intempestivo com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita.

Alega, ainda, que o embargado não cumpriu com o ônus processual de demonstrar a sua hipossuficiência.

Afirma restar comprovado, conforme documentos públicos colacionados, que o embargado é, de fato, proprietário de vários imóveis rurais e urbanos.

Deste modo, pugna pelo recebimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no ID 29372985.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Têm os embargos de declaração o objetivo de esclarecer a decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juízo ou Tribunal.

É, pois, função desse “recurso” a revelação do verdadeiro sentido da decisão, bem como repor a decisão nos limites traçados pelo pedido da parte.

De acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ - 1a Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade e contradição ou corrigir erro material. Não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

É assim porque o embargado colacionou documentos suficientes para comprovar a sua hipossuficiência.

Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020